Tribunal: TJMT
Processo: 1048155-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048155-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSALIA MARIA DO SOCORRO GUIMARAES - CPF: 451.951.881-49 (AGRAVANTE), NELSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 989.144.721-91 (AGRAVADO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender imediatamente os efeitos da obrigação alimentar imposta ao agravado em favor da agravante, pessoa idosa e portadora de deficiência visual (cegueira bilateral), fixada anteriormente em 41% do salário-mínimo vigente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a reforma da decisão que suspendeu a obrigação alimentar entre ex-cônjuges, considerando as alegações da agravante quanto à sua condição de vulnerabilidade e as alegações do agravado sobre sua impossibilidade financeira.

III. Razões de decidir

3. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional, devendo ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

4. Embora comprovada a condição de deficiente visual da agravante, verifica-se que ela é professora aposentada, recebendo proventos de aposentadoria, demonstrando possuir fonte própria de renda.

5. O agravado possui renda bruta em valor significativamente inferior ao percebido pela agravante, o que justifica a manutenção da decisão que suspendeu a obrigação alimentar até a devida instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "
A suspensão liminar da obrigação alimentar entre ex-cônjuges é medida adequada quando não demonstrada, de forma inequívoca, a necessidade da manutenção dos alimentos, especialmente quando o alimentando possui fonte própria de renda em valor superior ao do alimentante, sendo necessária a instrução probatória para análise aprofundada do binômio necessidade-possibilidade
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.694; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo (id. 339285361), interposto por
ROSÁLIA MARIA DO SOCORRO

GUIMARÃES
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 1021390-49.2025.8.11.0002 movida por
NELSON ARAUJO DA SILVA
, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender imediatamente os efeitos da obrigação alimentar imposta ao agravado nos autos do processo no 1042049-64.2022.8.11.0041.

A agravante alega que é beneficiária de pensão alimentícia fixada em 41% do salário-mínimo vigente, estabelecida nos autos do processo no 1042049-64.2022.8.11.0041, que tramitou perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT.

Sustenta que o agravado ajuizou ação revisional de alimentos, obtendo decisão liminar que suspendeu a obrigação alimentar. Argumenta que a informação de que o agravado aufere renda de R$ 3.737,48 é inverídica, pois da análise do holerite verifica-se que aufere uma renda bruta de R$ 6.669,91, restando mais de R$ 6.000,00 após descontos obrigatórios.

Ressalta que é pessoa idosa, aposentada, portadora de deficiência visual (cegueira bilateral) e perdeu a visão em decorrência de agressão física praticada pelo agravado. Afirma que possui gastos mensais com medicamentos (R$ 500,00), aluguel (R$ 600,00), energia elétrica (R$ 520,00), supermercado (R$ 600,00), alimentação (R$ 650,00), gás de cozinha (R$ 140,00), entre outros.

Requereu liminarmente o restabelecimento imediato dos alimentos no valor de 41% do salário-mínimo vigente. No mérito, busca o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e concedida a gratuidade de justiça (id. 340038875).

Conforme certidão (id. 351636398), o agravado não apresentou contraminuta, apesar de devidamente intimado.

Sem parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
ROSÁLIA MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 1021390-49.2025.8.11.0002, que deferiu tutela provisória de urgência para
suspender imediatamente os efeitos da obrigação alimentar
imposta ao agravado nos autos do processo no 1042049-64.2022.8.11.0041.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, necessária se faz a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente impõe-se esclarecer que é possível o pagamento de alimentos entre (ex) marido e mulher, nos termos do que prevê o art. 1.694 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Da mesma forma que os alimentos arbitrados em favor dos filhos, a fixação desses alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que os recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que os presta.

À vista disso, de acordo com a atual jurisprudência do STJ, "
os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho
" (AgInt no AREsp 1692597/SP - Relator Min. Raul Araújo - Quarta Turma - Dje.: 26/03/2021).

Assim, somente fará jus ao recebimento de alimentos quem demonstrar efetivamente a necessidade de perceber o auxílio para sobreviver, dado o caráter excepcional dos alimentos entre ex-cônjuges.

No caso em análise, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a reforma da decisão agravada.

Embora a agravante tenha apresentado laudos médicos que comprovam sua condição de deficiente visual (id. 339285364), não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a necessidade da manutenção dos alimentos no patamar anteriormente fixado.

Da análise dos documentos juntados, verifica-se que a agravante é professora aposentada, recebendo proventos de aposentadoria, conforme mencionado no documento de id. 196311013 dos autos de origem, o que demonstra que possui fonte própria de renda (R$ 9.355,38).

Por outro lado, o agravado, conforme demonstrativo de pagamento juntado aos autos, possui renda bruta de R$ 6.669,81, porém, após os descontos legais, sua renda líquida é de apenas R$ 1.734,18 (id. 196311011 dos autos de origem), valor significativamente inferior ao alegado pela agravante.

Ademais, não há comprovação nos autos de que a perda da visão da agravante tenha ocorrido em decorrência de agressão física praticada pelo agravado, sendo necessária a dilação probatória para apuração de tal fato.

Nesse contexto, considerando que a questão envolve análise aprofundada do binômio necessidade-possibilidade, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada até que seja realizada a devida instrução processual, com a produção de provas que permitam uma análise mais detalhada da situação financeira de ambas as partes.

Ressalte-se que a suspensão da obrigação alimentar determinada pelo juízo
a quo
foi concedida em sede de cognição sumária, após análise dos elementos apresentados pelo agravado na ação revisional, não havendo, neste momento processual, elementos suficientes para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026